Tribunal: TJSP
Processo: 1013855-81.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Direito do Consumidor – Pretensão à indenização por danos materiais e lucros cessantes – Autora alega ter pisado em uma ponta de barra de ferro fincada no chão do estacionamento do supermercado réu, o que lhe causou fratura no pé – Pretensão à produção de prova testemunhal, com juntada de rol – Julgamento antecipado da lide, de improcedência, por falta de provas – Não cabimento –

Ementa:
APELAÇÃO – Direito do Consumidor – Pretensão à indenização por danos materiais e lucros cessantes – Autora alega ter pisado em uma ponta de barra de ferro fincada no chão do estacionamento do supermercado réu, o que lhe causou fratura no pé – Pretensão à produção de prova testemunhal, com juntada de rol – Julgamento antecipado da lide, de improcedência, por falta de provas – Não cabimento – Direito da parte à produção da prova – Sentença anulada – Recurso provido.